Tribunal: TJES
Processo: 5002906-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ausência de Interesse Processual; Erro de Procedimento; Capacidade Processual; Atos Processuais; Ausência de Legitimidade para a Causa; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002906-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARISTIDES BASSINI NETO e outros (2)
AGRAVADO: SUSAN CARLA DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002906-78.2020.8.08.0000

Recorrente/Recorrida: Susan Carla de Souza

Recorrida/Recorrente: HB Participações S/A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

HB PARTICIPAÇÕES S/A, ARISTIDES BASSINI NETO e CARLOS AUGUSTO AQUINO BASSINI
interpuseram
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1346281, integralizada no id. 2188255), proferida pelo
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, que
não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por irregularidade formal (ausência de peças), manejado em virtude da
DECISÃO
(id. 838777, p. 46/48)

proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Os Recorrentes afirmam, em síntese, que “
após a intimação da decisum analisada acima, que determinou a complementação do translado do recurso e fincou a necessidade de colacionar a integra do pedido de cumprimento de sentença manejado aos autos da demanda originária, Agravantes atenderam tal intimação, conforme se pode extrair através do ID 838733
”.

Alegam que “
além de todas as diligências e providências já esposadas que foram adotadas por estes Agravantes, após a oposição de Embargos de Declaração, fora juntado aos autos eletrônicos um link com a cópia integral do processo em primeira instância (capa à capa), para que o e. Desembargador pudesse, novamente com maior e facilidade, visualizar todos os documentos e a decisão vergastada, de forma célere, para que pudesse analisar os pedidos elencados no bojo do Agravo, principalmente no que tange à aplicabilidade do efeito suspensivo (ID 2559225)
”.

Defendem, portanto, que “
não deve Desembargador, que prosperar a deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por deficiência do translado, pois todos os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC estão devidamente anexados aos autos, da forma também exigida pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive em cumprimento a própria determinação expedida pelo e. Desembargador, tornando-se necessária a revisão da decisão monocrática proferida
”.

E, por fim, sustentam a necessidade de apreciação das matérias que integram o mérito do Agravo de Instrumento, postulando seu enfrentamento por este Juízo
ad quem
.

Pleiteiam, diante deste cenário, que se confira provimento ao recurso, conhecendo-se do Agravo de Instrumento e acolhendo as alegações nele aduzidas.

Contrarrazões no id. 2598963 e no id. 2599070.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
HB PARTICIPAÇÕES S/A, ARISTIDES BASSINI NETO e CARLOS AUGUSTO AQUINO BASSINI
interpuseram
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1346281, integralizada no id. 2188255), proferida pelo
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, que
não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por irregularidade formal (ausência de peças), manejado em virtude da
DECISÃO
(id. 838777, p. 46/48)

proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Os Recorrentes afirmam, em síntese, que “
após a intimação da decisum analisada acima, que determinou a complementação do translado do recurso e fincou a necessidade de colacionar a integra do pedido de cumprimento de sentença manejado aos autos da demanda originária, Agravantes atenderam tal intimação, conforme se pode extrair através do ID 838733
”.

Alegam que “
além de todas as diligências e providências já esposadas que foram adotadas por estes Agravantes, após a oposição de Embargos de Declaração, fora juntado aos autos eletrônicos um link com a cópia integral do processo em primeira instância (capa à capa), para que o e. Desembargador pudesse, novamente com maior e facilidade, visualizar todos os documentos e a decisão vergastada, de forma célere, para que pudesse analisar os pedidos elencados no bojo do Agravo, principalmente no que tange à aplicabilidade do efeito suspensivo (ID 2559225)
”.

Defendem, portanto, que “
não deve Desembargador, que prosperar a deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por deficiência do translado, pois todos os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC estão devidamente anexados aos autos, da forma também exigida pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive em cumprimento a própria determinação expedida pelo e. Desembargador, tornando-se necessária a revisão da decisão monocrática proferida
”.

E, por fim, sustentam a necessidade de apreciação das matérias que integram o mérito do Agravo de Instrumento, postulando seu enfrentamento por este Juízo
ad quem
.

Pleiteiam, diante deste cenário, que se confira provimento ao recurso, conhecendo-se do Agravo de Instrumento e acolhendo as alegações nele aduzidas.

Contrarrazões no id. 2598963 e no id. 2599070.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a
Decisão
(id. 1346281)
pelo
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, que,
após oportunizar aos Recorrentes a regularizarem a instrução do Agravo de Instrumento, pronunciou-se pelo seu não conhecimento diante da ausência de juntadas de peças obrigatórias e também essenciais à compreensão da controvérsia
,
in verbis
:

"(...)

“
DECIDO
.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015.

Destaca-se, inicialmente, que por ocasião da análise preliminar dos autos, este Subscritor identificou a necessidade de complementação e regularização formal do instrumento recursal, sob os seguintes argumentos,
in verbis:

“
Ab initio
, antes de adentrar na análise da tutela de urgência postulada neste Agravo de Instrumento, cumpre determinar, à luz do disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a intimação dos Recorrentes para que promovam a regularização das peças que compõem o instrumento recursal.

Isto porque,
os documentos colacionados pelos Recorrentes encontram-se totalmente desordenados, sem sequência lógica, alguns em formato minimizado, com orientação despadronizada em sentido ora horizontal e ora vertical, além de parte da documentação apresentada estar completamente ilegível
,
cuja situação impede a leitura e, via de consequência, a compreensão de todo o universo de matérias abordadas nos autos de origem, as quais são objeto de impugnação específica perante esta Instância
ad quem
.

Neste passo, no intuito de permitir esta Relatoria a analisar o postulado efeito suspensivo, devem os Recorrentes instruírem este recurso, colacionando a correspondente documentação de forma ordenada, legível e, na correta sequência temporal do processo, notadamente: (
I
) a
cópia da Sentença
e ulterior
Decisão integrativa (se houver)
; (
II
)
cópia dos Acórdãos proferidos nesta Instância
ad quem
; e (
III
)
a integralidade da documentação correspondente ao posterior Cumprimento de Sentença
.

Isto posto, ante a imprescindibilidade de tais providências, sem as quais não se faz possível a análise do vindicado efeito suspensivo, visto que a fragibilidade da documentação que instrui este traslado não permite a esta Relatoria a externar seguro juízo de valor acerca da matéria, torna-se inevitável postergar o exame do sobredito efeito excepcional para fase subsequente.

Isto posto,
intimem-se os Recorrentes para que complementem, no prazo de 05 (cinco) dias, o traslado deste recurso com os documentos aludidos neste Despacho, sob pena de inadmissibilidade
.”

Com efeito, cabe ao Recorrente zelar pela qualidade dos documentos digitalizados juntados aos autos eletrônicos, devendo ainda apresenta-los de forma organizada, a fim de possibilitar a sua completa conferência e compreensão, permitindo ao Julgador a análise das postulações que lhes forem direcionadas, bem como o completo exercício do contraditório e ampla defesa pela parte
ex adversa
, consoante disciplina contida na Resolução n° 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, a teor dos seguintes dispositivos,
in litteris:

“
Art. 14.
Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1º
Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade.

(...)

§ 4º
Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao grande volume, tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos documentos serão devolvidos, incumbindo-se à parte preservá-los, até o final do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida.”

“
Art. 17.
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos. Parágrafo único. Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.”

Na hipótese vertente, em cumprimento aos mandamentos encartados no inciso I e no parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, fora oportunizada a regularização do instrumento recursal, eis que
os documentos primitivamente juntados ao presente Agravo de Instrumento não atendiam às exigências técnicas mínimas da aludida Resolução n° 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça
.

Não obstante, certo é
que os Recorrentes, embora atravessarem a petição (id. 838733) e respectiva documentação que a integra, não se desincumbiram de sanar a irregularidade formal apontada
.

Isto porque,
além de não promoverem a juntada de toda a documentação que lhe fora exigida, notadamente em relação a todos os Acórdãos proferidos no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça – tal como exigido no item II do Despacho (id.
823469
), também não promoveram a juntada integral das peças alusivas ao Cumprimento de Sentença, destacando-se, nesse contexto, inclusive, a ausência de juntada da Petição Inicial do Cumprimento de Sentença, além da cópia integral da Decisão recorrida, porquanto colacionada apenas parcialmente, consoante se observa nos documentos de id. 838777, pgs. 46/48
.

Nesse contexto,
o fato de os Recorrentes não atenderem à determinação judicial
, dentro do prazo que lhe foi conferido,
impede o conhecimento do Agravo de Instrumento
, por inequívoca deficiência do traslado
, notadamente por ausência de juntada de documentos obrigatórios e outras peças indispensáveis à correta compreensão da controvérsia, inobservando as exigências constantes do artigo 1.017, inciso I e § 3°, ambos do Código de Processo Civil/2015,
in litteris
:

“
Art. 1.017.
A petição de agravo de instrumento será instruída:

I -

obrigatoriamente
, com cópias da petição inicial, da contestação,

da petição que ensejou a decisão agravada
,
da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

§ 3
o

Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no

art. 932, parágrafo único
.”

Isto posto, nos termos da fundamentação retrodelineada,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.

Intimem-se
.

Oficie-se
ao douto Juiz da causa para a ciência da presente Decisão.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, 28 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão recorrida não comporta qualquer modificação.

Com efeito, nos casos em que os autos de origem são físicos, a petição de Agravo de Instrumento deve ser instruída na forma do
artigo 1.017, incisos I a III, do Código de Processo Civil
.

Dispõe o
§ 3º
, do referido preceito, que “
n
a falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo único
”, o qual, por sua vez, prevê que “
antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
”.

Neste passo, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
adverte que “
nos termos do novo CPC/15, concedido o prazo de cinco dias para o recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não conhecimento do recurso interposto
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.106.797/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 22/2/2018).

In casu,
a despeito de os Recorrentes defenderem que teriam cumprido a determinação de complementação deste instrumento, certo é que a Decisão Monocrática recorrida bem evidenciou que não atenderam ao comando imposto neste feito, pois, consoante enfatizado no aludido
Decisum
, “
além de não promoverem a juntada de toda a documentação que lhe fora exigida, notadamente em relação a todos os Acórdãos proferidos no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça – tal como exigido no item II do Despacho (id.
823469
), também não promoveram a juntada integral das peças alusivas ao Cumprimento de Sentença, destacando-se, nesse contexto, inclusive, a ausência de juntada da Petição Inicial do Cumprimento de Sentença, além da cópia integral da Decisão recorrida, porquanto colacionada apenas parcialmente, consoante se observa nos documentos de id. 838777, pgs. 46/48
”.

Na espécie, nota-se, inclusive, que os próprios Recorrentes admitiram nos Embargos de Declaração opostos em face da Decisão Monocrática que não cumpriram a tempo e modo a determinação de complementação do traslado por motivos alheios a sua vontade. Nada obstante, a Decisão integrativa (id. 2188255), por meio da qual se negou provimento aos Aclaratórios, claramente concluiu que “
n
o que concerne à afirmação de que não se fazia possível, naquele momento, cumprir a referida determinação de complementação do translado, torna-se impositivo assentar a sua clara extemporaneidade, eis que em momento algum, antes de expirar o prazo fixado por esta Relatoria, os Recorrentes vieram aos autos relatar eventual óbice ao cumprimento da medida, sendo certo, ainda assim, que não fora comprovada, a tempo e modo, a existência de eventual empecilho ao cumprimento da medida naquele instante
”.

Na hipótese dos autos, infere-se, em termos objetivos, que os Recorrentes não infirmaram as deliberações levadas a efeito nestes autos, pois, além de não demonstrarem que juntaram as peças obrigatórias e essenciais no prazo assinalado pela Relatoria do Agravo de Instrumento, sequer elidiram a conclusão de que realmente admitiram que não cumpriram a determinação de complementação da instrução deste recurso, porém, não alegaram e tampouco comprovaram no momento oportuno eventual empecilho fático para fazê-lo. Deste modo, torna-se impositiva a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

Por fim, apenas para evitar-se inadvertida objeção, não constitui demasia enfatizar que “
somente após o conhecimento do recurso, é que as demais assertivas poderão ser analisadas pela Corte local, ainda que versem sobre questão de ordem pública
” (STJ - REsp n. 1.469.761/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

No caso em apreço, diante da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, tem-se por inviável a análise das matérias nele inseridas, ainda que sejam de ordem pública.

Isto posto, à míngua de eventual motivo apto a alterar a Decisão Monocrática,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL.
agravo interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO TRASLADO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E ESSENCIAIS NO PRAZO ASSINALADO PELA RELATORIA. MANUTENÇão do não-conhecimento do agravo de instrumento. inviabilidade de apreciação das matérias vertidas no primitivo recurso principal. decisão monocrática mantida. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

I.
Nos casos em que os autos de origem são físicos, a petição de Agravo de Instrumento deve ser instruída na forma do artigo 1.017, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Dispõe o § 3º, do referido preceito, que “
n
a falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único
”, o qual, por sua vez, prevê que “
antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
”.

II.
A
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adverte que “
nos termos do novo CPC/15, concedido o prazo de cinco dias para o recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não conhecimento do recurso interposto
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.106.797/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 22/2/2018).

III.

In casu,
a despeito de os Recorrentes defenderem que teriam cumprido a determinação de complementação deste instrumento, certo é que a Decisão Monocrática recorrida bem evidenciou que não atenderam ao comando imposto neste feito, pois, consoante enfatizado no aludido
Decisum
, “
além de não promoverem a juntada de toda a documentação que lhe fora exigida, notadamente em relação a todos os Acórdãos proferidos no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça – tal como exigido no item II do Despacho (id.
823469
), também não promoveram a juntada integral das peças alusivas ao Cumprimento de Sentença, destacando-se, nesse contexto, inclusive, a ausência de juntada da Petição Inicial do Cumprimento de Sentença, além da cópia integral da Decisão recorrida, porquanto colacionada apenas parcialmente, consoante se observa nos documentos de id. 838777, pgs. 46/48
”.

IV.
Na espécie, nota-se, inclusive, que os próprios Recorrentes admitiram nos Embargos de Declaração opostos em face da Decisão Monocrática que não cumpriram a tempo e modo a determinação de complementação do traslado por motivos alheios a sua vontade. Nada obstante, a Decisão integrativa (id. 2188255), por meio da qual se negou provimento aos Aclaratórios, claramente concluiu que “
n
o que concerne à afirmação de que não se fazia possível, naquele momento, cumprir a referida determinação de complementação do translado, torna-se impositivo assentar a sua clara extemporaneidade, eis que em momento algum, antes de expirar o prazo fixado por esta Relatoria, os Recorrentes vieram aos autos relatar eventual óbice ao cumprimento da medida, sendo certo, ainda assim, que não fora comprovada, a tempo e modo, a existência de eventual empecilho ao cumprimento da medida naquele instante
”.

V.

Na hipótese dos autos, infere-se, em termos objetivos, que os Recorrentes não infirmaram as deliberações levadas a efeito nestes autos, pois, além de não demonstrarem que juntaram as peças obrigatórias e essenciais no prazo assinalado pela Relatoria do Agravo de Instrumento, sequer elidiram a conclusão de que realmente admitiram que não cumpriram a determinação de complementação da instrução deste recurso, sendo certo, de igual modo, que não alegaram e tampouco comprovaram, no momento oportuno, eventual empecilho fático para fazê-lo. Deste modo, torna-se impositiva a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

VI.
“
Somente após o conhecimento do recurso, é que as demais assertivas poderão ser analisadas pela Corte local, ainda que versem sobre questão de ordem pública
” (STJ - REsp n. 1.469.761/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

VII.
No caso em apreço, diante da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, tem-se por inviável a análise das matérias nele inseridas, ainda que sejam de ordem pública.

VIII.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.